Tribunal: TJDFT
Processo: 0713577-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM COLEGIADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARÁTER DECISÓRIO. NEGATIVA SEGUIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme disposição do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença, o que me leva a reconhecer a inviabilidade da reclamação quando a decisão hostilizada demanda recurso próprio.
2. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.